Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704498-04.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KASSIANNE ALVES ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção recursal (CPC/2015 1.007 § 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator